Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-21.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
19/04/2022
Número: 0600590-21.2020.6.16.0147
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/09/2021
Processo referência: 0600590-21.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600590-
21.2020.6.16.0147 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Paulo Sergio Ferreira, relativo
às Eleições Municipais de 2020. No mais, com fulcro no art. 21, § 4.º, da Resolução n.º 23.607/2019,
determinou a doação financeira, recebida em desacordo, no valor de R$ 5.800,00, fosse recolhida
em favor do Tesouro Nacional, na forma do art. 8.º, § 10.º, da Resolução n.º 23.604/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Paulo Sergio
Ferreira, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no município de Foz do
Iguaçu/PR, desaprovadas por não haver apresentado os extratos bancários de sua movimentação
financeira, em óbice intransponível à verificação da regularidade de suas contas, já que o exame de
tais extratos constitui meio idôneo indispensável para a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
Também, verificou-se que o candidato se valeu, durante sua campanha, de recursos próprios
(financeiros e estimável em dinheiro) no valor total de R$ 5.800,00, sem ter informado qualquer bem
por ocasião do registro de candidatura. Assim, além de os recursos próprios superarem o limite
previsto no art. 27, § 1.º, da Resolução n.º 23.607/2019-TSE, não há elementos nos autos que
permitam pressupor que derivem se sua atividade profissional. O emprego em campanha de
recursos próprios incompatíveis com o patrimônio declarado e, portanto, não lastreados,
caracteriza utilização de recursos de origem não identificada que, dessa forma, não poderiam ter
sido utilizados pelo candidato e devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO SERGIO FERREIRA (RECORRENTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
PAULO SERGIO FERREIRA (RECORRENTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
745
15/03/2022 07:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.453

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600590-21.2020.6.16.0147 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: PAULO SERGIO FERREIRA
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
EMBARGANTE: PAULO SERGIO FERREIRA
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
C A N D I D A T A .
O M I S S Ã O .
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42920745 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507385443400000041894258
Número do documento: 22031507385443400000041894258

os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Sérgio Ferreira, em face do
Acordão nº 60.027, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE
POR MOTIVO DE DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA NÃO
COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 223 do Código de Processo Civil admite a prática de ato
processual após o decurso do prazo correspondente em caso de justa
causa.
2. Para caracterizar a justa causa, deve ser comprovado que o advogado
estava efetivamente impedido de praticar o ato, e não apenas que a
enfermidade poderia - em hipótese, portanto - obstar o exercício da
profissão.
3. Recurso desprovido.
O embargante (id. 42836219) aduz que o acórdão é omisso quanto à tese de
“Estado de Anedonia do Advogado”. Afirma, ainda, que não tinha condições “sequer de levantar
da cama para tomar banho e escovar os dentes”, sendo que, dessa forma, não tinha condições
de substabelecer o processo, avisar o seu cliente ou cumprir o prazo. Ao final, requer a análise
expressa desse ponto da demanda, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos
infringentes, além do prequestionamento da matéria.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 42853744)
Em síntese, é o relatório.

VOTO
II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Num. 42920745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507385443400000041894258
Número do documento: 22031507385443400000041894258

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil disciplina o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
II.iii - Como relatado, o embargante argumenta, em síntese, que o acórdão é
omisso, porque não teria considerado que o estado de anedonia reportado no laudo médico teria
gerado incapacidade do patrono da causa para a prática dos atos processuais.
Não assiste razão ao embargante.
Com efeito, constou expresso no Acórdão as razões pelas quais não se considerou
comprovadas, indene de dúvidas, que o advogado estava incapacitado de exercer suas
atividades naquele momento e, sequer, qual seria o período da alegada incapacidade, como bem
se observa:
[...] Todavia, não assiste razão ao recorrente, na medida em que o médico
psiquiatra indica, no atestado colacionado, os sintomas apresentados pelo
advogado naquele momento, os quais, segundo registrou, PODERIAM interferir
no seu ritmo de trabalho, mas não afirma categoricamente que o advogado
estava incapacitado de exercer suas atividades. Ademais, do atestado não é
possível extrair sequer por qual período teria se estendido a alegada
incapacidade.
Note-se que o atestado data de 09/07/2021, ou seja, antes da prolação da
sentença, da qual houve a intimação em 21/07/2021, sendo que, sabendo da
possível afetação no seu ritmo de trabalho, deveria o advogado ter
substabelecido a outro colega de profissão, como bem pontuou o juízo de
origem na decisão de id. 42696561: “o pedido não merece acolhimento, pois,
ainda que juntado atestado médico, apontando diagnóstico de episódio
depressivo grave, a situação não impedia, de forma absoluta, o patrono de
substabelecer a outro advogado, observando o prazo preclusivo.
Num. 42920745 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507385443400000041894258
Número do documento: 22031507385443400000041894258

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer contradição a ser sanada, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.
Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600590-
21.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTE(S): PAULO SERGIO FERREIRA - Advogado do(s) EMBARGANTE(S): IGOR
RAFAEL DE ABREU - PR102694-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE
FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42920745 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507385443400000041894258
Número do documento: 22031507385443400000041894258

os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920745 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/03/2022 07:38:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031507385443400000041894258
Número do documento: 22031507385443400000041894258